Tribunal: TJDFT
Processo: 0750928-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE MATRÍCULA. CONGRUÊNCIA DOS PEDIDOS. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há perda superveniente do interesse recursal, quando a segunda razão recursal - ausência de congruência entre pedido antecipatório e pedidos finais - são estruturais e não circunstanciais.
2. A ausência de congruência entre o pedido de tutela de urgência incidental - matrícula na educação infantil - com os pedidos formulados na Inicial da ação de origem - isenção do pagamento de mensalidade - impede a concessão da prestação jurisdicional como pedida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.